Tribunal: STF
Processo: HC 260970
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.029.570/DF.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática de delito previsto na Lei nº 14.344/2022 (Lei de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente), no âmbito da ação penal nº 0712128-94.2023.8.07.0014, em trâmite perante o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, ao argumento de que os fatos imputados ao paciente já foram apreciados em processo anterior (nº 0711082-70.2023.8.07.0014), no qual se reconheceu a inexistência de descumprimento de medida protetiva. Aduz, ainda, a nulidade da denúncia por inobservância ao princípio do promotor natural, porquanto subscrita por órgão ministerial sem atribuição, e a ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que não há materialidade delitiva nem dolo específico na conduta atribuída. Argumenta também que o juízo que apreciou os fatos anteriormente encontra-se prevento, razão pela qual a ação deveria tramitar perante aquela vara. Ressalta, por fim, os graves efeitos desproporcionais da persecução penal sobre a carreira militar do paciente, que se vê impedido de ascender ao posto de Coronel da Aeronáutica em virtude da existência do processo, configurando violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da presunção de inocência.  



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão do trâmite da ação penal nº 0712128-94.2023.8.07.0014, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da decisão que recebeu a denúncia. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator